Tribunal: STF
Processo: ARE 1461518
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-21
Data de publicação: 2025-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, XL, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 28-A DO CPP. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP) REJEITADO PELA PGR.  PERDA DO OBJETO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra acórdão de apelação integrado por embargos de declarações em que o Tribunal de Justiça de Santa Catarina deixou de converter o julgamento em diligência para análise de oferta de acordo de não persecução penal pelo Ministério Público. Assim restou ementado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO. PLEITO DE REMESSA DOS AUTOS AO PRIMEIRO GRAU PARA QUE O MINISTÉRIO PÚBLICO ANALISE A POSSIBILIDADE DE PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ART. 28-A, DO CPP). NÃO ACOLHIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO VENTILADA NO RECURSO DE APELAÇÃO. ADEMAIS, PERSECUÇÃO PENAL JÁ ENCERRADA. SENTENÇA CONDENATÓRIA CONFIRMADA. EMBARGOS REJEITADOS.”



    2. A Defensoria Pública de Santa Catarina no recurso extraordinário alegava violação ao art. 5º, inc. XL, da CFRB por não ter sido permitida retroatividade do art. 28-A do CPP.



    3. Em 07/11/2025, abri vista à Procuradoria-Geral da República que, em 12/11/2025 manifestou-se pelo não oferecimento do acordo porque não satisfeitos os requisitos necessários à concessão do benefício.



    É o relatório.



    Decido.  



    4. No julgamento do Habeas Corpus n. 185.913/DF, o Plenário do Supremo assentou que “a recusa ao Acordo de Não Persecução Penal deve ser motivada concretamente, com a indicação tangível dos requisitos objetivos e subjetivos ausentes (ônus argumentativo do legitimado ativo da ação penal), especialmente as circunstâncias que tornam insuficientes à reprovação e prevenção do crime” (HC n. 185.913, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 18/09/2024, p. 19/11/2024).  



    5. No presente caso, a recusa apresentada pela Procuradoria-Geral da República está devidamente motivada, nela se destacando os seguintes pontos:



    “A condenação é pela prática de roubo majorado pelo concurso de agentes conforme imputação descrita na denúncia, fl. 252, o que inviabiliza a pretensão defensiva: 



    Infere-se do incluso Inquérito Policial que no dia 18 de agosto de 2018, por volta das 19 horas e 35 minutos, os denunciados LUIS FERNANDO NOGUEIRA e LUCIANO CARLOS DA SILVA, ambos agindo em comunhão de esforços e unidade de desígnios, um aderindo à conduta do outro e imbuídos de manifesto animus furandi, dirigiram-se até o estabelecimento comercial "Posto Boemer", localizado na Rua Boehmerwaldt, n. 675, Bairro Escolinha, neste Município de Joinville/SC, oportunidade em que agindo com violência e grave ameaça, subtraíram para si a quantia de R$ 545,37 (quinhentos e quarenta e cinco reais e trinta e sete centavos) em espécie. 



    Para a consumação da empreitada criminosa, os denunciados LUIS FERNANDO NOGUEIRA e LUCIANO CARLOS DA SILVA adentraram na loja de conveniência existente nas dependências do estabelecimento comercial antes mencionado, oportunidade em que simularam a compra de determinados produtos.



     Em seguida, os denunciados se dirigiram até o caixa do estabelecimento, momento em que o denunciado LUIS FERNANDO NOGUEIRA, agindo com violência e grave ameaça, chutou a porta que da acesso ao caixa, empurrou a funcionária Gislaine Aparecida Marques, dizendo a ela "perdeu perdeu" e subtraiu para si e para seu comparsa LUCIANO CARLOS DA SILVA a quantia antes mencionada que estava no caixa do estabelecimento. 



    Enquanto o denunciado LUIS FERNANDO NOGUEIRA subtraía a quantia em dinheiro que estava no caixa do estabelecimento, o denunciado LUCIANO CARLOS DA SILVA permaneceu do lado de fora do balcão, impedindo a aproximação de terceiros e garantindo o sucesso da empreitada criminosa. 



    Em seguida, de posse da res furtiva, os denunciados empreenderam fuga do local dos fatos, consumando, desta forma, o desiderato criminoso de assenhoramento do patrimônio alheio.



    Não fosse isso, a pena em concreto fixada em desfavor dos Recorrentes é de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, o que revela, no caso, não ser o ANPP necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime. (e-doc. 453, p. 5) 



    6. Com a recusa ao oferecimento de acordo de não persecução penal pela Procuradoria-Geral da República, nada mais há a prover neste caso, uma vez que o presente recurso voltava-se tão somente a viabilizar a manifestação do Ministério Público a respeito do ANPP.   



    7. Pelo exposto, julgo prejudicado este recurso extraordinário com agravo, pela perda superveniente do objeto, com fundamento no inc. IX, do art. 21, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator